Tribunal: STF
Processo: AI 743016
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 282/STF. 



    Ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário quando o exame da alegação pressuporia um enquadramento à legislação processual que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada e seus limites objetivos.



    De qualquer forma, a hipótese envolve alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da constituição. 



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.